Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-16.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade quando não há comprovação da inexistência do perigo atual, porquanto o acusado portou uma arma de fogo, ilegalmente, alegando que era para se proteger de perigo incerto e remoto.
2. De igual modo, não há como vislumbrar a configuração da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, pois a conduta perpetrada pelo recorrente não era a única exigível diante da situação concreta. In casu, a alegação do apelante de que precisa de uma arma de fogo para exercer a profissão de motoboy não conduz ao reconhecimento da excludente, uma vez que o recorrente deveria ter buscado meios idôneos para adquirir a arma de fogo e obter a autorização para possuí-la, sendo que, na espécie, comprou o artefato em uma “feira do rolo”, sem qualquer documentação.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.